Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750874-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA MOREIRA ISAIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Moreira Isaias em face da r. decisão (ID 218357109, na origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão de ID 67024911, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar a deserção. Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, a parte Recorrente interpôs Agravo Interno (ID 68188941). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator